Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751413-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, RENAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ÁLVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 66835727), os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, no dia 2.11.2024, em razão da suposta prática dos crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool e receptação, considerando que constava restrição de furto relativa ao veículo de sua genitora. Afirmam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sob a alegação, genérica, da gravidade concreta da conduta para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, considerando a reincidência no crime de condução de veículo automotor sob efeito de álcool. Dizem que foi oferecida denúncia contra o paciente pela prática dos crimes previstos no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 155, do Código Penal. Aduzem que formularam pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustentam a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, porquanto os crimes imputados ao paciente não são graves, nem foram praticados com violência ou grave ameaça. Alegam que o paciente não é proprietário de veículo automotor e, se solto, permanecerá longe da residência da sua genitora, de forma que não haverá risco à sociedade. Discorrem sobre as condições pessoais do paciente, que é idoso, advogado e empresário, além do contexto de conflitos havidos na sua família em razão de questões patrimoniais e sucessórias. Apontam a excepcionalidade da prisão cautelar e o cabimento de medidas cautelares diversas na hipótese dos autos. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a substituição por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 2.11.2024, pela suposta prática dos delitos de condução de veículo automotor sob efeito de álcool e receptação. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 66835732): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, além de estar na posse de automóvel de propriedade de sua genitora sem autorização, teria conduzido o veículo em estado de embriaguez e sem habilitação vigente, causando acidente sem vítima e prejuízo ao patrimônio alheio. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por embriaguez ao volante, em 2023. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA, filho de JOÃO PAIVA MARQUES e de LAURINDA REZENDE PAIVA, nascido aos 01/01/1963, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 66835733): Inicialmente, depreende-se que foi decretada a prisão preventiva do investigado nos autos da Ação Penal n.0748076-05.2024.8.07.0001. Sobre os fundamentos da prisão preventiva, consignou-se que: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, além de estar na posse de automóvel de propriedade de sua genitora sem autorização, teria conduzido o veículo em estado de embriaguez e sem habilitação vigente, causando acidente sem vítima e prejuízo ao patrimônio alheio. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por embriaguez ao volante, em 2023. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa do requerente, a periculosidade restou caracterizada, pois o denunciado cometeu o crime após condenação anterior definitiva sobre crime de trânsito, o que caracteriza reincidência específica, e evidencia o desprezo reiterado pelas normas de convivência social e pelas regras de trânsito. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade concreta do denunciado. Com efeito, a subtração do veículo de sua mãe, seguida da condução em estado de embriaguez e do acidente com danos a terceiros, demonstra um comportamento contumaz e desrespeitoso às normas jurídicas, colocando em risco a integridade física e patrimonial de terceiros. Além disso, o histórico criminoso do denunciado reforça que, caso seja colocado em liberdade, há fundamento para concluir que voltará a delinquir, colocando novamente a sociedade em situação de risco. A necessidade de cautelar a ordem pública se sobrepõe, neste momento, a eventuais medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes para conter o ímpeto delitivo do requente. Destaco que a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida excepcional necessária para resguardar os bens jurídicos fundamentais tutelados pelo ordenamento jurídico, notadamente a segurança e a paz social. Como bem pontou o Ministério Público: “O pedido não comporta deferimento. Isto porque, da análise da FAP acostada aos autos da ação penal, verifica-se que o réu, além do delito de embriaguez ao volante, pelo qual restou condenado no ano passado e relativamente ao qual encontrava-se cumprindo pena em regime aberto quando da ocorrência dos fatos aqui noticiados, registra em sua FAP outra condenação pretérita, relativamente a qual já obteve reabilitação, proferida pela 3a Vara de Delitos de Trânsito de Brasília, pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa cometidos na condução de veículo automotor (fl. 6/7 do ID 216433460 da ação penal), a evidenciar que o crime de trânsito ora noticiado não é delito isolado na vida do postulante. Ademais, o requerente também registra passagens em sua FAP por crimes de violência doméstica contra a mulher, inclusive com pedidos de medidas cautelares, sendo que o mais recente data de junho de 2024 e os outros dos anos de 2021 e 2022. Relativamente a este último delito, a genitora do acusado, vítima no respectivo feito, formulou pedido de medidas protetivas em desfavor de Álvaro e relatou, quando do registro de ocorrência, o que se segue: "ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA, reside a aproximadamente 10 anos com a declarante; Que tem outro filho que também mora com ela, ARTURLICIO REZENDE PAIVA, que sempre morou com a declarante; Que os dois filhos brigam muito, especialmente ALVARO; Que ALVARO ingere bebidas alcoólicas socialmente e não faz uso de substâncias entorpecentes; Que já registrou ocorrência contra ALVARO, contudo não pediu medidas protetivas; Que nesta última semana ALVARO disse quase que diariamente para a declarante: "SENHORA ESTÁ VELHA, TÁ BOA DE MORRER!" Que ele sempre fala issopara a declarante; Que sua filha LAURIJANE REZENDE PAIVA é quem cuida das finanças da declarante; Contudo, ALVARO está retendo o cartão de crédito do Banco do Brasil da declarante há 4 dias; Que ÁLVARO sempre pegava o cartão de crédito e usava, contudo ele nunca fez gastos que a declarante não conseguiu assumir; Que ÁLVARO também está há 4 dias com as chaves do carro da declarante e se recusa a devolver; Que LAURIJANE ligou informando ARTURLICIO que ALVARO havia gasto R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) no cartão da declarante; Que seu filho, ARTURLICIO começou a discutir com ÁLVARO sobre os gastos e ele começou a se alterar; Que LAURIJANE disseque ÁLVARO também fez alguns pix na conta da declarante, não sendo informado o valor; Que ALVARO sabe sua senha e acessa seu aplicativo pelo celular da declarante e que ele está em posse de seu celular dela desde ontem; Que ARTURLICIO pediu para ÁLVARO devolver a chave do carro, o cartão e o celular da declarante, contudo ÁLVARO se negou; Que ARTUR ligou para a polícia e uma guarnição da PMDF compareceu ao local, momento em que ALVARO se trancou no quarto e disse que não iria sair, mesmo depois do policial pedir para ele sair do quarto, ele disse que não iria sair, porque era advogado e estava em sua casa; Que os policiais trouxeram a declarante até esta delegacia; Que a declarante ressaltou que está cansada das brigas de seus filhos e dessa situação, que é controlada financeiramente e que não acha justo tantos gastos no cartão dela; Que acha que seu filho ALVARO precisa de algo para se acalmar, pois ele é muito nervoso". (ID: 198934362dos autos 0746709-95.2024.8.07.0016)Impende salientar que, em referido feito, as medidas protetivas requeridas pela genitora do acusado foram deferidas e encontram-se em vigor, tendo ÁLVARO sido intimado delas em agosto do corrente ano. De fato, foram impostas a ÁLVARO, as seguintes medidas na ocasião: "a)AFASTAMENTO DO LAR, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrada; b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos)metros de distância. Determino, ainda, nos termos do art. 24 da Lei no 11.340/2006: a) RESTITUIÇÃO DOS SEGUINTES BENS À OFENDIDA: I-Aparelho celular, Iphone 5;II-Cartão do Banco do Brasil em nome da vítima; III-Chave do carro VW/Polo, placa REL6C78."Verifica-se, pois, de todo o acima exposto, que razões não há para que seja reapreciada a decisão proferida pelo Juízo do NAC e restabelecida a liberdade do acusado, com base nas informações por ele trazidas aos autos. Pelo contrário, evidenciado está que o requerente, além de não ser o responsável pelos cuidados com a genitora, como ela própria declarou ao registrar ocorrência em junho deste ano, tem contra si imposta a proibição de se aproximar da ofendida e de retornar ao lar em que com ela convivia, proibições estas que vem descumprindo, conforme se extrai dos próprios autos do presente feito. Portanto, a alegação de que seria necessária sua presença na residência da genitora a fim de lhe prestar auxílio, além de não encontrar guarida na documentação produzida no feito dantes referido, também viola medida protetiva deferida contra ÁLVARO há pouquíssimo tempo. Some-se a isso o fato de que, como já dito, o requerente é contumaz na prática de delitos na condução de veículo automotor, sendo que sequer condenações pretéritas foram suficientes para desaconselhá-lo a conduzir veículo automotor sob a influência de àlcool. Evidente, portanto, que medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de conduzir automóveis, que lhe já fora imposta anteriormente na condenação proferida no ano de 2023,não se mostram suficientes para impedir sua reiteração delitiva e assegurar a ordem pública, evitando que o imputado, no uso de veículo automotor, venha por, mais uma vez, ceifar vidas ou provocar danos à integridade física e ao patrimônio de condutores, passageiros e pedestres." Assim, a alegação da Defesa de não intenção da vítima em representar contra o requerente, não se sustenta. Nota-se, então, a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação delitiva do requerente. No mais, sorte não assiste à defesa quando fundamenta a ilegalidade da prisão sob a alegação de que o requerente possui residência fixa. e trabalho lícito. Sobre tal argumento já se julgou. Confira-se: (...). Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por ALVARO AUGUSTO REZENDE PAIVA (CPF n. 280.079.801-72), devidamente qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar. Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, bem como do histórico criminal do paciente, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a manutenção da prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, ao menos por ora. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência no envolvimento com o crime. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. No aspecto, convém ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, notadamente o fato de ter se envolvido em acidente de trânsito, enquanto dirigia o veículo automotor furtado da sua mãe e sob a influência de álcool. Inclusive, no momento da prática dos delitos que lhe são imputados, o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, também em razão da prática do delito de direção de veículo automotor sob influência de álcool, o que evidencia a sua reincidência específica e o seu desprezo para com a justiça e sua reabilitação social. Conforme consignado pelo Ministério Público e reiterado pelo Juízo, o réu, além do delito de embriaguez ao volante, pelo qual restou condenado no ano passado e relativamente ao qual encontrava-se cumprindo pena em regime aberto quando da ocorrência dos fatos aqui noticiados, registra em sua FAP outra condenação pretérita, relativamente a qual já obteve reabilitação, proferida pela 3a Vara de Delitos de Trânsito de Brasília, pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa cometidos na condução de veículo automotor (fl. 6/7 do ID 216433460 da ação penal), a evidenciar que o crime de trânsito ora noticiado não é delito isolado na vida do postulante. Ademais, o requerente também registra passagens em sua FAP por crimes de violência doméstica contra a mulher, inclusive com pedidos de medidas cautelares, sendo que o mais recente data de junho de 2024 e os outros dos anos de 2021 e 2022. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a soma da pena máxima abstratamente cominada aos delitos em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator